Tribunal: TJPA
Processo: 0876339-43.2018.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10382 - Anulação
Data de julgamento: 2023-05-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0876339-43.2018.8.14.0301

APELANTE: DANIEL DE OLIVEIRA BASTOS, FELIPE BARILE DA SILVA, CANDIDATOS APROVADOS EXCEDENTES NOS CONCURSOS C-202 E 203 DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PARÁ., ESTADO DO PARA, SOPHIA DE CASTRO SANTANA

APELADO: ESTADO DO PARA, CANDIDATOS APROVADOS EXCEDENTES NOS CONCURSOS C-202 E 203 DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PARÁ., DANIEL DE OLIVEIRA BASTOS, FELIPE BARILE DA SILVA, SOPHIA DE CASTRO SANTANA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇAO DE FAZER. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO ANTE A OCORRÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE. VICIO NÃO CONFIGURADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO DA CAUSA. RECURSO MERAMENTE PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme a dicção do artigo 1.022 do CPC.

2.

Os embargantes postulam a aplicação retroativa da Lei Complementar Estadual nº 141, de 23/1/2021, que autorizou o chamamento dos candidatos excedentes em concurso da polícia civil. No entanto, não há como aplicar a novel normativa, eis que o prazo de validade dos certames C-203/PCPA e C-202/PCPA expiraram em 24/01/2020 e 26/2/2020, respectivamente, ou seja, antes da alteração legislativa, fato que torna inaplicável ao caso concreto a norma aludida.

3.

Os pontos apontados como omissos pelos embargantes se mostraram insuficientes
, de acordo com os fundamentos aduzidos no processado, principalmente os relativos ao prazo de validade do concurso e ao item referente à não aplicabilidade da mudança legislativa apontada ao caso concreto, para ensejar a mudança ao julgado guerreado, não se configurando, na espécie, por conseguinte, o vício apontado.

4.

Vislumbra-se que a decisão ora embargada apreciou a matéria posta à análise, mormente ao se considerar que a controvérsia ventilada nos aclaratórios fora devidamente sopesada e analisada no acórdão. Neste particular, não subsiste qualquer vício a ser integrado, merecendo destaque, consequentemente, excertos da decisão ora embargada, a qual bem fundamentou e decidiu o feito, inclusive com fulcro em abalizada jurisprudência.

5.

Assim, considerando que os embargos de declaração visaram, em sua essência, rediscutir a matéria, devem ser declarados protelatórios e, com isso, aplicada a cada embargante a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC/15.

6.

Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. À unanimidade.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de embargos de declaração e lhe negar provimento, tudo de acordo com o voto Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de vinte e dois a vinte e nove de maio do ano de dois mil e vinte e três.

Turma julgadora: Roberto Gonçalves de Moura (Relator), Ezilda Pastana Mutran (Vogal) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Vogal).

Julgamento presidido pela Exma. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Belém/PA, 29 de maio de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por DANIEL DE OLIVEIRA BASTOS e OUTROS contra o acórdão constante do id. 4516586, págs. 1/9, que negou provimento aos embargos de declaração proferidos nos autos da apelação cível interposta nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, ajuizada em desfavor do ESTADO DO PARÁ, cuja ementa foi proferida nos seguintes termos:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO DA CAUSA. DESNECESSIDADE DA MANIFESTAÇÃO SOBRE TODOS OS FUNDAMENTOS ELENCADOS PELA PARTE. TÉCNICA DA FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS REVISTOS NO ARTIGO 1.022/CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme a dicção do artigo 1.022 do CPC.

2. A omissão que justifica o acolhimento dos embargos de declaração se dá quando a decisão possuir alguma lacuna, uma falta, algo relevante que deveria ter sido apreciado pelo juiz e não foi. E a sentença, se tiver deixado de apreciar algum ponto relevante, seja referente aos pedidos, seja aos fundamentos da pretensão ou da defesa.

3. No caso vertente, analisando-se os todos os fundamentos deduzidos pelos embargantes, extrai-se que eles convergem no ponto referente à existência de direito subjetivo à nomeação e posse nos cargos de Delegado, Escrivão, Investigador e Papiloscopista, isso porque figurariam como excedentes nos Concursos C-202 e C-203 da Polícia Civil do Pará e dado o fato de que houve demonstração inequívoca da Administração Pública em prover os cargos e a errônea interpretação da cláusula de barreira.

4. Todavia, em que pesem os argumentos apresentados pelos recorrentes, tem-se que a controvérsia foi devidamente objeto de apreciação no aresto impugnado, sendo nele assentado que a aprovação de candidato em cadastro de reserva caracteriza mera expectativa de direito, além do que o certame não previra a formação de cadastro reserva e constara do edital a eliminação do candidato em caso de não ingresso no Curso de Formação Profissional, de maneira que por tudo isso não haveria a preterição aduzida pelos embargantes.

5. Vale destacar que o julgador não é obrigado a rebater todos os fundamentos elencados pelas partes, bastando, para tanto, ter o motivo para fundamentar a decisão, uma vez que se adota, em hipóteses tais, a técnica da fundamentação suficiente. Ou seja, basta a manifestação a respeito das questões relevantes e imprescindíveis para esse fim. Precedente STJ.

6. Por fim, no que diz respeito do prequestionamento ficto previsto no artigo 1.025 do CPC, não se desconhece que para a sua ocorrência faz-se necessária a violação ao artigo 1.022 da Lei Processual, hipótese não configurada no caso sob exame.

7. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. À unanimidade.

Em suas razões (id.
9179514, págs. 1/10), defenderam os embargantes a existência de omissão quanto à superveniência de fato novo materializada na Lei Estadual nº 141, de 16 de novembro de 2021. De acordo com a novidade legislativa, permitiu-se ao agravado promover o chamamento dos candidatos excedentes no concurso da polícia civil.

Afirmaram que tal circunstância se trata de fato superveniente que deve ser considerado pelo julgador por força do artigo 493, parágrafo único, c/c o artigo 933, § 1º, ambos do CPC. Desse modo, requerem que a normativa seja aplicada ao presente caso, uma vez que a exposição de motivos do Executivo corrobora com a tese ventilada na exordial.

Mencionaram julgados no sentido de que os fatos supervenientes devem ser objeto de apreciação em embargos de declaração.

Apresentaram fundamentos a respeito da persistência das omissões e em relação à negativa de prestação jurisdicional.

Requereram a apreciação dos tópicos

elencados em

momento pretérito, tais como a tese de que se encontram na condição de aprovados e não de eliminados, convolação da expectativa em direito líquido e certo à nomeação em razão da eficiência, boa-fé, moralidade, impessoalidade e da proteção da confiança; prorrogação do certame pelas portarias nº 22 e n° 23 de 23/1/2019 e omissão quanto à isonomia, dada a celebração de acordo entre agravado e excedentes da antiga Superintendência do Sistema Penitenciário do Pará/Susipe.

Ao final, postularam o conhecimento do recurso e o seu total provimento, atribuindo-lhes efeitos modificativos.

Em suas contrarrazões (id. 9578676, págs. 1/2), o embargado apresentou razões para o não provimento do recurso e a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2º do CPC.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso e passo a sua apreciação.

Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme a dicção do artigo 1.022 do CPC,
“
verbis
”:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Ademais, os aclaratórios, em regra, não permitem rejulgamento da causa, sendo certo que o efeito modificativo apenas é possível em hipóteses excepcionais, uma vez comprovada a existência dos mencionados vícios no julgado.

A omissão que justifica o acolhimento dos embargos de declaração se dá quando a decisão possuir alguma lacuna, uma falta, algo relevante que deveria ter sido apreciado pelo juiz e não foi e se a sentença tiver deixado de apreciar algum ponto relevante, seja referente aos pedidos, seja aos fundamentos da pretensão ou da defesa.

No caso vertente, postularam os embargantes a aplicação retroativa da Lei Complementar Estadual nº 141, de 23/1/2021, que autorizou o chamamento dos candidatos excedentes no concurso efetivado pela polícia civil do estado. No entanto, não há como aplicar a novel normativa, eis que o prazo de validade dos concursos C-203/PCPA e C-202/PCPA expiraram em 24/01/2020 e 26/2/2020, respectivamente, conforme se pode verificar pelo exame dos atos constantes no id. 3351950, pág. 1, ou seja, antes da alteração legislativa, fato que torna inaplicável ao caso os argumentos dos embargantes.

No mais,
cabe destacar que o pronunciamento judicial não será omisso quando os fundamentos apreciados forem suficientes, seja para o acolhimento, seja para a rejeição do pedido.

Vale ressaltar também que o artigo 489, § 1º, IV, do CPC/2015
[1]
não obriga o julgador a enfrentar os fundamentos jurídicos invocados pela parte, quando já tenham sido enfrentados.

No caso vertente, analisando-se todos os fundamentos deduzidos pelos embargantes, extrai-se que eles convergem no ponto referente à existência de direito subjetivo à nomeação e posse ao cargo de delegado, escrivão, investigador e papiloscopista, isso porque figurariam como excedentes nos Concursos C-202 e C-203 da polícia civil do Pará e dado o fato de que houve demonstração inequívoca da Administração Pública em prover referidos cargos, arguindo os embargantes ainda que houve interpretação errônea da cláusula de barreira.

Ocorre, todavia, que os pontos apontados como omissos pelos embargantes se mostraram insuficientes, de acordo com os fundamentos supra, principalmente os relativos ao prazo de validade do concurso e ao item referente à não aplicabilidade da mudança legislativa apontada ao caso concreto, para ensejar a mudança ao julgado guerreado, não se configurando, na espécie, por conseguinte, o vício apontado.

DA MULTA PELO CARÁTER PROTELATÓRIO.

Vislumbra-se que a decisão ora embargada apreciou a matéria posta à análise, mormente ao se considerar que a controvérsia ventilada nos aclaratórios fora devidamente sopesada e analisada no acórdão. Neste particular, não subsiste qualquer vício a ser integrado, merecendo destaque, consequentemente, excertos da decisão ora embargada, a qual bem fundamentou e decidiu o feito, inclusive com fulcro na abalizada Jurisprudência.

Nesse passo, há que se ressaltar que se caracterizam como protelatórios os embargos de declaração opostos sem a indicação de omissão, contradição, obscuridade ou erro material e com nítido propósito de rediscutir o mérito da controvérsia.

Nesse sentido, o seguinte precedente:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - REINTEGRAÇÃO DE POSSE - POSSUIDOR DE MÁ-FÉ - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE TORNOU SEM EFEITO DELIBERAÇÃO ANTERIOR E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECLAMO PARA O RESSARCIMENTO DAS BENFEITORIAS NECESSÁRIAS. INSURGÊNCIA RECURSAL DO DEMANDANTE.

1.

(..)

2. Caracterizam-se como protelatórios os embargos de declaração opostos sem a indicação de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, com nítido propósito de rediscutir o mérito da controvérsia. Incidência da multa do art. 1.026, § 2º, do NCPC mantida.

3.

Agravo interno desprovido.

(AgInt nos EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 540.151/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/05/2019, DJe 30/05/2019).

Assim, considerando que os embargos de declaração visaram, em sua essência, rediscutir a matéria, devem ser declarados protelatórios e, com isso, aplicada a cada embargante a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC/15.

Nestes termos, NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração e, ante a natureza protelatória do recurso, aplico a multa de que fala o art. 1.026, § 2º, do CPC/2015, no percentual de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, a incidir por cabeça.

É como o voto.

Belém, PA, 29 de maio de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇAVES DE MOURA

Relator

[1]

Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

(...)

§ 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

(...)

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

Belém, 02/06/2023